Tribunal: TJPA
Processo: 0810477-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810477-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CREUZA FONSECA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de primeira instância fundamentou-se no fato de o executado não ter demonstrado, de forma objetiva e suficiente, o alegado excesso de execução, não cumprindo com o ônus processual imposto pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se foi correta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da alegação de que o executado (agravante) não cumpriu o ônus processual de demonstrar, de forma específica e detalhada, o excesso de execução, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil, em seu art. 525, § 4º, impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de declarar imediatamente o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, pois apresentou alegações genéricas de excesso, como a suposta ocorrência de anatocismo, sem demonstrar tecnicamente o erro nos cálculos da credora ou detalhar o impacto de pagamentos parciais no saldo devedor. A mera apresentação de uma planilha com valor final divergente não satisfaz a exigência legal.

A norma visa conferir celeridade e objetividade à fase de execução, coibindo impugnações protelatórias. A ausência da demonstração específica do excesso alegado acarreta a rejeição da impugnação e a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A arguição de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença impõe ao executado o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da alegação. 2. A mera apresentação de cálculos divergentes e alegações genéricas, sem a demonstração técnica e específica dos erros na apuração do débito pelo exequente, não satisfaz a exigência legal, acarretando a preclusão da matéria e a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508, 524, 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR - 13ª Câmara Cível - 0017649-54.2023.8.16.0000; STJ - REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810477-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: CREUZA FONSECA CHAVES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0811390-08.2023.8.14.0051, movido por
CREUZA FONSECA CHAVES
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Colaciono excerto da decisão agravada (id. 137669087):

Vistos etc.

O Banco BMG S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando
excesso de execução
e requerendo a
suspensão da execução
. No entanto,
não demonstrou de forma suficiente e objetiva
o suposto excesso,
limitando-se a apresentar cálculos divergentes
, sem comprovação de erro material ou descumprimento do título executivo judicial.

Nos termos do
art. 525, §4º, do CPC
, cabia ao impugnante
demonstrar expressamente o valor correto
e fundamentar sua alegação, o que não ocorreu de maneira adequada. Assim,
rejeito a impugnação quanto à alegação de excesso de execução
.

O executado ofereceu
seguro garantia no valor de R$ 9.946,11
para garantir o cumprimento da obrigação. No entanto, verifica-se que
o valor da execução é superior ao montante garantido
, o que
torna a substituição da penhora inviável
, conforme o
art. 835, §2º, do CPC
.

Além disso, a impugnação
não apresenta fundamento relevante que justifique a suspensão do cumprimento da sentença
, nos termos do
art. 921, II, do CPC
.

Dessa forma,
a execução deve prosseguir normalmente
.

Intime-se o executado
para, no prazo de
5 (cinco) dias
, complementar a garantia do juízo ou
efetuar o pagamento integral da dívida
.

Caso não haja pagamento ou garantia suficiente
, determino desde já que intime a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o prosseguimento do feito, requerendo aquilo que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Intimem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente decisão como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JUNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

A decisão agravada, portanto, fundamentou-se no fato de que o executado, ao alegar excesso de execução, limitou-se a apresentar cálculos divergentes, sem demonstrar de forma suficiente e objetiva a existência de erro material ou descumprimento do título executivo judicial, falhando em cumprir o disposto no art. 525, §4º, do CPC. Ademais, considerou inviável a substituição da penhora pelo seguro-garantia ofertado, no valor de R$ 9.946,11, por ser inferior ao valor da execução, e indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por ausência de fundamento relevante.

Alega a parte agravante, eu seu AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 27147115), que:

·

Foram apresentados cálculos detalhados e de acordo com os parâmetros estabelecidos no título executivo, inclusive apontando excesso de execução;

·

A decisão agravada incorre em erro material ao afirmar que o banco não demonstrou o valor que entende devido, pois os cálculos foram devidamente juntados aos autos;

·

Os cálculos da parte autora devem ser desconsiderados por apresentarem inconsistências e não seguirem os parâmetros definidos na sentença;

·

O cálculo da contadoria desconsiderou o pagamento voluntário de R$ 26.499,13 realizado pelo banco e aplicou juros compostos (anatocismo), o que gerou distorção nos valores apurados;

·

Inicialmente, o saldo remanescente apontado era de R$ 9.937,00, posteriormente reduzido para R$ 296,83 após revisão técnica, mas ainda assim incorreto segundo o banco;

·

A impugnação apresentada foi indeferida sem a devida análise das matérias nela suscitadas, especialmente no que se refere ao excesso de execução;

·

A decisão judicial homologou os cálculos da contadoria e determinou medidas coercitivas, como aplicação de multa, honorários e possível bloqueio de ativos, o que justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Argumenta que:

·

Está presente o
fumus boni iuris
, pois os cálculos homologados violam parâmetros legais e decisões anteriores; e o
periculum in mora
, em razão de iminente constrição de bens da instituição financeira.

Sustenta ainda que:

·

O recurso foi interposto
dentro do prazo legal
(tempestividade demonstrada com datas de intimação e protocolo);

·

O preparo foi devidamente efetuado, e as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do CPC foram corretamente anexadas, sendo todas declaradas autênticas pelo advogado subscritor, conforme art. 425, IV, do CPC;

·

O indeferimento da impugnação e a homologação dos cálculos devem ser reformados diante dos erros apontados e da ausência de manifestação sobre pontos relevantes.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo
ao agravo,
inaudita altera pars
, para
suspender a decisão agravada, inclusive qualquer medida coercitiva de constrição patrimonial
(penhora, bloqueio, levantamento de alvará etc.);

·

No mérito
, que o agravo seja
julgado totalmente procedente
, reconhecendo-se a existência de
erro nos cálculos apresentados pela parte autora e homologados pela contadoria
, acolhendo-se a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo banco;

·

Seja a parte agravada intimada para apresentar contraminuta no prazo legal, com faculdade de juntada de documentos.

Indeferi o efeito suspensivo
, sendo a decisão assim ementada (
Id. Num. 28094129
):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos da contadoria judicial e determinando o pagamento do saldo apurado. O agravante alega erro material, excesso de execução, não consideração de pagamento voluntário e ocorrência de anatocismo. Requereu concessão de efeito suspensivo para impedir medidas coercitivas patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único, do CPC, diante de alegado risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se demonstrou, em cognição sumária, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, especialmente diante da ausência de medida constritiva efetiva nos autos.

4. A controvérsia sobre os cálculos homologados e a metodologia utilizada pode ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito, sem prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. 2. A ausência de constrição patrimonial efetiva e a possibilidade de análise do mérito do recurso afastam a urgência necessária à suspensão da decisão agravada.”

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o Agravante não cumpriu seu ônus de demonstrar o alegado excesso, conforme exige o art. 525, §4º, do CPC. Alega que suas planilhas são claras e que não há respaldo técnico para a alegação de anatocismo, uma vez que os cálculos foram elaborados com juros simples (id. 28162906).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Banco BMG S/A
.

O Agravante fundamenta seu recurso em três pontos principais: a) suposto erro material na decisão ao afirmar que não foram apresentados cálculos; b) a existência de excesso de execução, incluindo a alegação de anatocismo e a não consideração de pagamento voluntário; e c) a necessidade de reforma da decisão para acolher sua impugnação.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

A sistemática processual civil para a arguição de excesso de execução em sede de cumprimento de sentença é clara e impõe um ônus específico ao executado. O artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

O parágrafo 5º do mesmo artigo complementa, determinando que, caso não seja apontado o valor correto ou não seja apresentado o demonstrativo,
a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for seu único fundamento
.

No caso em tela, o juízo
a quo
concluiu que o Agravante "não demonstrou de forma suficiente e objetiva o suposto excesso, limitando-se a apresentar cálculos divergentes, sem comprovação de erro material ou descumprimento do título executivo judicial". De fato, a mera apresentação de uma planilha com um valor final distinto do apresentado pelo credor não satisfaz a exigência legal. Era dever do Agravante apontar, de forma específica e detalhada, onde residia o erro no cálculo do exequente, qual a metodologia correta a ser aplicada e, ao final, apresentar um demonstrativo claro da quantia que entendia devida.

A alegação de anatocismo, por exemplo, foi feita de forma genérica, sem que o Agravante demonstrasse tecnicamente em que ponto dos cálculos da Agravada teria ocorrido a capitalização de juros. Da mesma forma, ao mencionar um pagamento voluntário de R$ 26.499,13, não detalhou como esse valor deveria ter sido abatido e como isso impactaria o saldo devedor de maneira diversa daquela apurada pela contadoria e acolhida pelo juízo.

A agravada, por sua vez, apresentou planilhas claras, separando os valores de dano material, dano moral, juros simples e índices atualizados (INPC), nos termos do art. 524 do CPC, inclusive compensando valores já pagos.

A finalidade da norma inscrita no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC é conferir celeridade e objetividade ao processo de execução, evitando impugnações protelatórias e genéricas. Ao não se desincumbir de seu ônus processual, o Agravante deu causa à rejeição de sua alegação de excesso, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento nos Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPERT QUE PROCEDERA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO CÁLCULO DÉBITO EXEQUENDO, EFETUANDO POSTERIORES COMPENSAÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS COM INTUITO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. JULGADO QUE TRANSITARA EM JULGADO SEM QUE HOUVESSE TAL DETERMINAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 508, DO CPC. PRECEDENTE DESTA CORTE. CÁLCULO INICIAL QUE SERVE DE BASE PARA CONFERÊNCIA DE EXCESSO. IRRELEVÂNCIA DO TERMO INICIAL USADO PELA PARTE EXEQUENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE APLICADO PELO PERITO PARA DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0017649-54.2023.8.16.0000 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 30.06.2023)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui jurisprudência consolidada sobre o rigor na análise dos requisitos da impugnação fundada em excesso de execução:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente. 5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial. 6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação. 9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

É importante ressaltar que o princípio da menor onerosidade da execução, embora relevante, não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que visa à satisfação do direito do credor. A aplicação do referido princípio não pode servir para isentar o devedor de cumprir suas obrigações processuais, como a de apresentar uma impugnação devidamente fundamentada e instruída.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação por falta de demonstração objetiva do alegado excesso, está em perfeita consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência pátria.

Com isso, mantenho a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, pelo que deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
a quo
hostilizada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025